Tribunal: TJES
Processo: 5005054-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005054-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO - JOSE GONCALVES MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – ESPÓLIO – PRÉVIA INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O espólio ora agravado, por se tratar de uma universalidade de bens, direitos e obrigações, lhe foi conferida apenas personalidade judiciária, portanto deve ser representado em juízo, que de acordo com o art. 75, inc. VII do CPC, por seu inventariante.

2.
Na hipótese dos autos, muito embora verifique que já foram realizadas duas tentativas de citação da parte executada por Oficial de Justiça (id. 18132109 e id. 17870285), forçoso reconhecer, tal como o juízo singular, que o Município exequente não apontou o inventariante, tampouco comprovou que adotou as medidas necessárias para sua identificação.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ESPÓLIO JOSE GONÇALVES MARTINS
,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital.

Aduz o ente recorrente, em suma, que a citação por edital se mostra devida, uma vez que as diligências na tentativa de localização se mostraram infrutíferas.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no id. 13375313 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005054-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO JOSE GONÇALVES MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ESPÓLIO JOSE GONÇALVES MARTINS
,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital.

Aduz o ente recorrente, em suma, que a citação por edital se mostra devida, uma vez que as diligências na tentativa de localização se mostraram infrutíferas.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no id. 13375313 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O espólio ora agravado, por se tratar de uma universalidade de bens, direitos e obrigações, lhe foi conferida apenas personalidade judiciária, portanto deve ser representado em juízo, que de acordo com o art. 75, inc. VII do CPC, por seu inventariante.

Na hipótese dos autos, muito embora verifique que já foram realizadas duas tentativas de citação da parte executada por Oficial de Justiça (id. 18132109 e id. 17870285), forçoso reconhecer, tal como o juízo singular, que o Município exequente não apontou o inventariante, tampouco comprovou que adotou as medidas necessárias para sua identificação.

Cito, nesse sentido:

(...)
A ausência de indicação do inventariante não autoriza a citação por edital do espólio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 102) admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades, mas isso não dispensa o cumprimento das regras processuais específicas aplicáveis ao espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O espólio deve ser citado por meio de seu inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo incabível sua citação por edital. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 256; Lei nº 6.830/80, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.103.050/BA, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009 (Tema 102); TJES, Apelação Cível nº 0021973-77.2019.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/03/2021. (TJES, Data: 01/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004382-15.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Assim, a manutenção da decisão primeva que revogou a citação por edital do espólio demandado é medida que se impõe, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)